Tribunal: STF
Processo: HC 87639
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: conhecimento.
1. Não se sujeita o
recurso ordinário de habeas corpus nem a petição substitutiva dele
ao requisito do prequestionamento na decisão impugnada: para o
conhecimento deste, basta que a coação seja imputável ao órgão de
gradação jurisdicional inferior, o que tanto ocorre quando esse haja
 examinado e repelido a ilegalidade aventada, quanto se se omite de
decidir sobre a alegação do impetrante ou sobre matéria sobre a
qual, no âmbito de conhecimento da causa a ele devolvida, se devesse
 pronunciar de ofício. Precedentes.
2. A omissão sobre um
fundamento posto é, em si mesmo, uma coação, e o tribunal superior,
considerando evidenciado o constrangimento ilegal, pode fazê-lo
cessar de imediato e não, devolver o tema ao tribunal omisso.
II.
 Prescrição: consumação segundo a pena concretizada, reduzido o
prazo pela metade, dada a menoridade do paciente reconhecida pelas
instâncias de mérito (C. Penal, arts. 110, § 1º; 109, I;  114, II; e
 155).